Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-85.2025.8.11.0009
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000182-85.2025.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), FRANCIJALMA FERREIRA DANTAS - CPF: 165.024.002-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. REDIRECIONAMENTO FUNCIONAL DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta pelo Município de Colíder/MT contra sentença da 2a Vara da Comarca de Colíder, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Francijalma
Ferreira Dantas, determinando a transferência do autor para hospital com suporte
endovascular
e a realização de procedimento de revascularização de membro inferior esquerdo. O juízo
a quo
confirmou a tutela antecipada e condenou os requeridos à obrigação, além do pagamento de honorários advocatícios. O Município recorreu sustentando cerceamento de defesa, incorreção do valor da causa, ausência de prova da necessidade do tratamento e, subsidiariamente, redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) definir se o valor da causa foi fixado corretamente; (
iii
) aferir se há prova suficiente da necessidade do tratamento requerido; e (
iv
) estabelecer se é possível o redirecionamento da obrigação de custeio exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza do procedimento como sendo de média/alta complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os autos estão suficientemente instruídos e a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.O valor da causa pode ser estimado pelo autor quando não for possível quantificar com precisão o proveito econômico buscado, sendo inaplicável a limitação imposta aos Juizados Especiais da Fazenda Pública nesse caso.

5.A existência de documentos médicos indicando contraindicação pontual ao procedimento não afasta o dever do Estado de garantir o direito à saúde, especialmente quando subsistem laudos que evidenciam a gravidade do quadro clínico e justificam a concessão de tutela de urgência.

6.O direito à saúde possui caráter fundamental e os entes federativos são solidariamente responsáveis por sua efetivação, podendo o Judiciário, com base no Tema 793 do STF, redirecionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

7.O procedimento de revascularização de membro inferior esquerdo enquadra-se como ação de alta complexidade, de competência prioritária do Estado, sendo cabível o redirecionamento funcional da obrigação ao ente estadual, sem exclusão da responsabilidade solidária do Município e com possibilidade de ressarcimento futuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.O julgamento antecipado da lide é válido quando os autos estão suficientemente instruídos e a controvérsia é de direito.

2.É admissível a fixação estimativa do valor da causa nas ações de fornecimento de tratamento de saúde, quando não for possível quantificar o proveito econômico da demanda.

3.A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo possível o redirecionamento funcional da obrigação ao Estado nos casos de procedimentos de alta complexidade.

4.A existência de contraindicação pontual não exime o poder público de assegurar tratamento adequado ao paciente, quando demonstrada a urgência e a gravidade do quadro clínico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 291, 355, I e 370; Lei no 8.080/1990, art. 17, IX; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ,
AgInt
no REsp 1.367.247/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
06.10.2016; STJ,
AREsp
2071424, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
07.04.2022; TJMT, N.U 1000113-89.2021.8.11.0107, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 1000182-85.2025.8.11.0009 interposta contra sentença da 2a Vara da Comarca de Colíder - MT, que julgou parcialmente procedente a "
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
", ajuizada em face do MUNICÍPIO DE COLÍDER e do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a transferência do autor para hospital com suporte endovascular e a realização do procedimento de revascularização de membro inferior esquerdo.

O magistrado de 1o Grau, em sentença (ID 320764916), julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência deferida e obrigar os requeridos a fornecerem ao autor sua transferência para hospital com suporte endovascular, bem como a realização do procedimento de revascularização de membro inferior esquerdo, sob pena de adoção de medidas coercitivas. Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE COLÍDER interpôs apelação (ID 320764920), sustentando que: (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que o Estado apresentou documento (ID 185782877) indicando contraindicação médica para o procedimento pleiteado; (ii) incorreção do valor da causa, que deveria ser retificado para R$ 1.614,75, valor do procedimento na tabela SUS, o que deslocaria a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública; (iii) ausência de prova da necessidade do tratamento, considerando a contraindicação médica e a alta hospitalar do paciente; e (iv) subsidiariamente, o direcionamento integral da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade, conforme Tema 793 do STF.

Ao final, requer o provimento do recurso para acolhimento das preliminares e, no mérito, a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, o direcionamento integral da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões (ID 320764922) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Parecer ministerial (ID 336626874) pelo desprovimento do recurso, destacando a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde e a impossibilidade de invocação da teoria da reserva do possível em relação a este direito fundamental.

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem se trata de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do ente municipal e estadual, que julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela anteriormente deferida e determinar a transferência do autor para hospital com suporte
endovascular
, bem como a realização do procedimento de revascularização de membro inferior esquerdo, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

Preliminar de Cerceamento de Defesa.

Alega o apelante cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a devida apreciação do documento juntado pelo Estado de Mato Grosso (ID 185782877), que apontaria contraindicação médica ao procedimento postulado.

O referido documento possui o seguinte teor:

“Conforme consta no Sistema de Regulação SISREGIII sob o código 580575649–Negada dia 15/02/2025 - 09:26:12 por 570RUDIMAR-CRUESINOP NEGO DE ACORDO COM O PROTOCOLO DEVIDO FALTA DE EVOLUÇAO POR PARTE DO SERVIÇO ASSISTENCIAL -/-/-/- CASO NECESSARIO FAZER NOVA SOLICITAÇAO E ENTRAR EM CONTATO COM A CRUE SINOP. Ato
continuo
em contato com a Sra. Valquíria Ferreira Dantas, sobrinha do paciente, através do no 66 99697-8320 a qual nos informa que o paciente realizou exame de Arteriografia
aorto
-ilíaca e de Membro inferior esquerdo na unidade
Sonicardio
dia 19/02/2025 e após avalição
medica
do exame citado foi
contra indicado
procedimento cirúrgico paciente de alta hospitalar”

A preliminar não merece acolhimento.

O referido documento foi devidamente juntado aos autos e analisado pela autoridade judiciária, que entendeu suficientemente instruído o feito para julgamento, à luz do art. 355, I, do CPC. Além disso, a jurisprudência consolidada admite o julgamento antecipado quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente provada, como no caso em exame. A suposta contraindicação médica não elide a obrigação estatal, diante da gravidade da enfermidade e da urgência alegada, circunstâncias que motivaram a concessão da tutela de urgência.

Como bem assinalado pela jurisprudência consolidada deste Tribunal:

"O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. Não há cerceamento de defesa quando foi oportunizada à parte a produção das provas necessárias e
esta
quedou-se inerte" (TJMT, N.U 1000113-89.2021.8.11.0107, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro).

Assim,
rejeito
a preliminar.

Mérito
.

O apelante sustentou que o valor da causa deveria ser retificado para R$ 1.614,75, valor equivalente ao custo do procedimento conforme a tabela do SUS, e que, com isso, a competência para julgamento da demanda seria deslocada ao Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme entendimento firmado no IRDR TEMA 01 do TJMT.

Tal tese também não merece acolhimento, com base na possibilidade de fixação do valor da causa por estimativa nos casos de prestação de saúde, diante da dificuldade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda.

Nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil, “a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. No entanto, quando não houver critério legal específico, cabe à parte autora estimar, de forma razoável, o valor do bem da vida pretendido na ação.

Embora o autor busque o fornecimento de tratamento médico, cuja mensuração financeira é complexa ou mesmo impossível de precisar, isso não desobriga a atribuição de um valor à causa, mesmo que meramente estimativo. É exatamente o entendimento adotado na jurisprudência pátria, ao reconhecer a possibilidade de fixação do valor da causa por estimativa quando não é possível estipular o proveito econômico.

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda. Contudo, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda.” (STJ,
AgInt
no REsp 1.367.247/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 06/10/2016) citado no (STJ -
AREsp
: 2071424, Relator.: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/04/2022)

Assim, inaplicável a limitação prevista para os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009, art. 2o), mantendo-se a competência da Vara de origem.

O Município também alegou que não haveria prova suficiente quanto à real necessidade do tratamento pleiteado, em razão da existência de alta hospitalar e de documento que indicaria contraindicação médica.

A tese também não prospera.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (art. 196, CF), e os documentos constantes nos autos, inclusive os laudos médicos, demonstram a gravidade do quadro clínico do autor e a necessidade de transferência para unidade hospitalar com suporte adequado. A contraindicação pontual apontada pelo Estado não é suficiente para afastar a obrigação dos entes públicos, especialmente diante da urgência demonstrada e da concessão da tutela de urgência.

Derradeiramente, o apelante requer, subsidiariamente, o redirecionamento integral da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que se trata de procedimento de média/alta complexidade, de responsabilidade estadual, nos termos do Tema 793/STF.

A tese firmada sob o regime de repercussão geral no supracitado tema estabelece a previsão de redirecionamento funcional, sem prejuízo de posterior ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

O artigo 17, inciso IX, da Lei no 8.080/90, por sua vez, estabelece que é competência da direção estadual do SUS coordenar e, de forma prioritária, executar ações e serviços de média e alta complexidade, enquanto aos municípios compete a execução das ações de atenção básica.

A partir desse entendimento, tem-se que a solidariedade entre os entes não é afastada, mas sim compatibilizada com a possibilidade de o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde (SUS) e a capacidade técnica e administrativa de cada ente federado.

Nesse contexto, a transferência para hospital com suporte
endovascular
, bem como a realização do procedimento de revascularização de membro inferior esquerdo, insere-se no rol de ações de alta complexidade assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme as diretrizes nacionais de regulação e atenção à saúde. Tais procedimentos demandam infraestrutura especializada, equipe multidisciplinar capacitada e tecnologia avançada, sendo, portanto, regulamentados como de alta complexidade.

Ressalte-se, por fim, que o redirecionamento funcional da obrigação principal ao Estado de Mato Grosso, conforme disciplinado no Tema 793 do STF, não elide a responsabilidade solidária do Município, que poderá ser ressarcido em caso de cumprimento da obrigação por ente distinto daquele originalmente competente, devendo eventual execução observar a repartição administrativa prevista na Lei no 8.080/90.

Assim, embora o Município integre a responsabilidade solidária pela prestação dos serviços de saúde, o exame do caso concreto impõe reconhecer que a obrigação principal, no tocante ao custeio do exame deferido, deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para redirecionar o cumprimento da obrigação de custeio ao ente estadual, considerando sua competência prioritária na execução das ações e serviços de média e alta complexidade no âmbito do SUS. Mantenho, contudo, a responsabilidade solidária do Município, nos termos da jurisprudência consolidada e do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, sem prejuízo do direito de ressarcimento posterior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026